Tribunal: TJES
Processo: 5003779-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. VENDA DE CARTEIRA DE CLIENTES POR DETERMINAÇÃO DO C
ONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – C
ADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO
AO CONSUMIDOR
. CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que analisou a conduta da operadora
Mais Saúde S/A
, beneficiária de operação de venda de carteira de clientes da
São Bernardo Saúde
, no contexto de aquisição aprovada pelo CADE. A celeuma reside na alegação de prática abusiva decorrente da omissão de informações aos consumidores acerca da fusão e interrupção abrupta de contrato de locação de rede, prejudicando beneficiários em tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a operadora cumpriu o dever de informação adequado, claro e suficiente aos consumidores quanto à operação de venda da carteira de clientes e às suas consequências; (ii) apurar se a interrupção abrupta do contrato de locação de rede, sem prévia comunicação, configura prática abusiva em prejuízo aos beneficiários em processo terapêutico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao fornecedor o dever qualificado de informar de maneira clara, precisa e adequada os consumidores sobre as características do contrato e os impactos de alterações contratuais, nos termos dos incisos III e IV do art. 6º e incisos IV e XIII do art. 51.

4)
Informações insuficientes ou omissas equivalem à ausência de informação, em afronta aos princípios da boa-fé e da transparência, fundamentais nas relações de consumo. O e-mail encaminhado pela operadora apresenta informação deficiente e contraditória, sugerindo a continuidade dos serviços pela Rede São Bernardo Saúde sem esclarecer o impacto da operação para os consumidores, o que pode induzir em erro, nos termos do § 1º do art. 37 do CDC.

5)
A interrupção repentina do contrato de locação de rede em janeiro de 2024, sem comunicação prévia aos consumidores e beneficiários em tratamento, configura prática abusiva que desrespeita os direitos à continuidade do serviço e à informação, conforme os incisos IV, IX e XIII do art. 51 do CDC.

6)
A proteção do consumidor exige que mudanças contratuais decorrentes de reestruturações empresariais sejam devidamente comunicadas, de forma clara e antecipada, especialmente quando envolvem a continuidade de tratamentos médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O dever de informar do fornecedor, nos termos do CDC, inclui a comunicação clara, precisa e antecipada aos consumidores sobre alterações contratuais decorrentes de operações societárias, como fusões e vendas de carteiras de clientes.

2. A interrupção abrupta de serviços sem comunicação prévia aos consumidores, especialmente quando envolve tratamentos médicos em curso, configura prática abusiva e afronta os direitos básicos do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e IV; 37, § 1º; 51, III, IV, IX e XIII.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003779-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: TALITA CAMPOS BELMOND

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. VENDA DE CARTEIRA DE CLIENTES POR DETERMINAÇÃO DO C
ONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – C
ADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO
AO CONSUMIDOR
. CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que analisou a conduta da operadora
Mais Saúde S/A
, beneficiária de operação de venda de carteira de clientes da
São Bernardo Saúde
, no contexto de aquisição aprovada pelo CADE. A celeuma reside na alegação de prática abusiva decorrente da omissão de informações aos consumidores acerca da fusão e interrupção abrupta de contrato de locação de rede, prejudicando beneficiários em tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a operadora cumpriu o dever de informação adequado, claro e suficiente aos consumidores quanto à operação de venda da carteira de clientes e suas consequências; (ii) apurar se a interrupção abrupta do contrato de locação de rede, sem prévia comunicação, configura prática abusiva em prejuízo aos beneficiários em processo terapêutico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe ao fornecedor o dever qualificado de informar de maneira clara, precisa e adequada os consumidores sobre as características do contrato e os impactos de alterações contratuais, nos termos dos incisos III e IV do art. 6º e incisos IV e XIII do art. 51.

4)
Informações insuficientes ou omissas equivalem à ausência de informação, em afronta aos princípios da boa-fé e da transparência, fundamentais nas relações de consumo. pelo que o e-mail encaminhado pela operadora apresenta informação deficiente e contraditória, sugerindo a continuidade dos serviços pela Rede São Bernardo Saúde sem esclarecer o impacto da operação para os consumidores, o que pode induzir em erro, nos termos do § 1º do art. 37 do CDC.

5)
A interrupção repentina do contrato de locação de rede em janeiro de 2024, sem comunicação prévia aos consumidores e beneficiários em tratamento, configura prática abusiva que desrespeita os direitos à continuidade do serviço e à informação, conforme os incisos IV, IX e XIII do art. 51 do CDC.

6)
A proteção do consumidor exige sejam as mudanças contratuais decorrentes de reestruturações empresariais devidamente comunicadas, de forma clara e antecipada, especialmente quando envolvem a continuidade de tratamentos médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O dever de informar do fornecedor, nos termos do CDC, inclui a comunicação clara, precisa e antecipada aos consumidores sobre alterações contratuais decorrentes de operações societárias, como fusões e vendas de carteiras de clientes.

2. A interrupção abrupta de serviços sem comunicação prévia aos consumidores, especialmente quando envolve tratamentos médicos em curso, configura prática abusiva e afronta os direitos básicos do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e IV; 37, § 1º; 51, III, IV, IX e XIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou, com restrições, a aquisição da operadora
São Bernardo Saúde
pelo grupo
Athena Saúde
1
.

Com vistas a garantir a livre concorrência e impedir a concentração de mercado, a autarquia federal entendeu necessária a venda de parte da carteira de planos coletivos da São Bernardo Saúde a uma operadora concorrente.

Nesse contexto, a agravante vendeu à operadora
Mais Saúde S/A
o contrato coletivo empresarial firmado entre Giurizatto & Guio Ltda. e a agravante, do qual a agravada
T. C. B.
é beneficiária.

Cinge-se a controvérsia em verificar se observado o direito de informação do consumidor, para fins de se aferir eventual prática ilícita pela recorrente.

O Código de Defesa do Consumidor, como programa normativo destinado à proteção e defesa dos direitos e interesses dos sujeitos vulneráveis da relação de consumo, impõe aos fornecedores, como prestadores de serviços, o dever de fornecer informações claras e precisas sobre as características dos contratos negociados e apresentados.

Decerto que o CDC conferiu enorme relevância aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, resguardando os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável.

Nesse sentido, como o fornecedor possui o dever qualificado de informar, conclui-se que a informação deficiente equivale à ausência de informação.

Prefalados vetores principiológicos encontram-se normatizados nos artigos 6º e 51 do diploma consumerista:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva
, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

XIII -
autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração
;

Na oportunidade, o e-mail adunado (Id. 7803818) não esclarece os contornos da complexa operação de fusão e as consequências do negócio jurídico de venda da carteira de clientes,
sinalizando, ainda, a manutenção do atendimento feito pela Rede São Bernardo Saúde
,
in verbis:

“A partir dessa data você será atendido(a) pelo plano Mais Saúde, o que não acarretará qualquer inconveniente. As carteirinhas atuais funcionarão normalmente, mas serão renovadas no futuro,
mantendo o atendimento feito pela rede São Bernardo Saúde
”.

A esse respeito, o § 1º do art. 37 do CDC considera
“enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário,
inteira ou parcialmente falsa
, ou, por qualquer outro modo,
mesmo por omissão
, capaz de
induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
”.

Nesse contexto, há indícios de induzimento dos consumidores a acreditarem que
Mais Saúde
S/A
ostentava posição de mera administradora de benefícios ou de entreposta empresa do grupo
São Bernardo Saúde
.

Nada obstante, também se afigura abusiva a repentina interrupção do contrato de locação de rede em janeiro de 2024,
sem prévia comunicação
aos consumidores e beneficiários em processo terapêutico, segundo se denota do comunicado de Id. 37715129.

Do exposto,
e

por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 8215988.

É como voto.

1
https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/cade-aprova-com-restricoes-compra-da-sao-bernardo-saude-pela-athena-saude

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.